Tribunal: TJPA
Processo: 0812358-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812358-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO RENDA JUNIOR, PAOLA MARGARIDA RENDA POLITI

AGRAVADO: THELMA ANDRADE DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812358-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO RENDA JUNIOR e OUTROS

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

AGRAVADO: THELMA ANDRADE DE MAGALHÃES

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DE ALCÂNTARA - OAB/PA 4.336, PAULO RICARDO RIBEIRO - OAB/PA 24.569

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE DESPEJO RECONHECENDO RELAÇÃO LOCATÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para manter a agravada na posse de imóvel, supostamente cedido por seu falecido companheiro, com fundamento na ausência de perigo de irreversibilidade da medida. O imóvel em questão já fora objeto de ação de despejo movida pelo espólio, com sentença transitada em julgado reconhecendo a existência de relação locatícia entre o espólio e o genro da agravada, determinando-se a desocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão que deferiu a manutenção da agravada no imóvel viola a coisa julgada formada na ação de despejo;

(ii) se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da agravada à posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na ação de despejo reconheceu expressamente a existência de relação locatícia entre o espólio do falecido e o genro da agravada, determinando a desocupação do imóvel, decisão esta já acobertada pela coisa julgada material.

4. A rediscussão da natureza da posse da agravada no mesmo imóvel no bojo da presente ação de reconhecimento de união estável post mortem configura tentativa de relativização da coisa julgada, em afronta ao art. 502 do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

5. A narrativa de que o falecido teria formalizado contrato de locação por mera conveniência não se sustenta frente à sentença judicial anterior que reconheceu a validade da locação e a inexistência de cessão gratuita.

6. A decisão agravada fundamentou-se apenas na reversibilidade da medida, sem demonstrar a presença de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos cumulativos para concessão da tutela (art. 300, caput, do CPC).

7. A permanência da agravada no imóvel implica em risco de perecimento de direito do espólio e dos herdeiros, bem como potencial ofensa à autoridade da coisa julgada, motivo pelo qual se impõe a cassação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a natureza locatícia da posse sobre imóvel impede a concessão de tutela de urgência fundada em alegação contrária, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC).

A concessão de tutela de urgência requer a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sendo ilegítima sua concessão apenas com fundamento na reversibilidade da medida.

–––
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 502.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812358-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO RENDA JUNIOR e OUTROS

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A

AGRAVADO: THELMA ANDRADE DE MAGALHÃES

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DE ALCÂNTARA - OAB/PA 4.336, PAULO RICARDO RIBEIRO - OAB/PA 24.569

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RENDA JUNIOR e OUTROS em face do interlocutório proferido pelo juízo da 4ª Vara de Família de Belém que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c partilha de bens ou indenização equivalente, ajuizada por THELMA ANDRADE DE MAGALHAES, deferiu o pedido de sua manutenção na posse do apartamento situado da Travessa Lomas Valentina, nº 40, Bloco A, Apartamento nº 104, para moradia para a filha da agravada, por entender que a medida não apresenta qualquer perigo de irreversibilidade em caso de improcedência da demanda.

Em suas razões recursais, o agravante alega que as mesmas razões de fato e de direito suscitadas pela agravada para requerer a tutela de urgência deferida, isto é, que o de cujos teria cedido, no ano de 2014, um apartamento em um de seus empreendimentos para que sua filha morasse, tendo formalizado contrato de aluguel do referido imóvel por mera conveniência, também foram suscitadas na ação de despejo movida pelo Espólio de PEDRO RENDA FILHO contra HUMBERTO CEZAR SERRA DE SOUSA JUNIOR, que é marido/companheiro da filha da agravada, conforme processo nº 0021682-24.2017.8.14.0301 em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, onde foi proferida sentença já transitada em julgado, reconhecendo a mera existência de relação locatícia.

Desse modo, defende não ser possível rediscutir o tipo de relação jurídica existente que permitia a moradia da filha da Agravada no imóvel situado da Travessa Lomas Valentina, nº 40, Bloco A, apartamento nº 104, uma vez que já foi definida em sentença imutável como sendo de mera locação, tendo sido determinada a desocupação do imóvel.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão de 1º grau, a fim de indeferir a manutenção da posse do imóvel citado nos autos.

Em decisão de ID 21200269, foi concedido efeito suspensivo requerido no recurso, considerando que eventual participação da agravada como herdeira ainda será objeto de apreciação judicial, de modo que não seria possível, neste momento incipiente, entender pela manutenção da posse, posto que sequer se destina à moradia da própria agravada, mas de sua filha e seu companheiro.

Irresignada, a parte agravada opôs agravo interno ao ID 21525115, alegando, em síntese, a ausência de probabilidade do direito ou de provimento do agravo de instrumento, afirmando que as premissas adotadas por este relator estão supostamente equivocadas.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ao ID 21959587, a parte agravada reproduziu as razões do agravo interno, afirmando que a agravada e o de cujus mantiveram relacionamento público e contínuo desde o ano de 1999 e que durante esse período, com indiscutível esforço comum, houve a construção de considerável acervo patrimonial.

Alega que seu falecido companheiro cedeu um imóvel para a agravada, mas que para não ter problemas com seus filhos, formalizou um contrato de aluguel desse imóvel, indicando como locatário o marido de sua enteada, o Sr. Humberto Souza. Aduz ainda, que todos os meses fazia questão de devolver o valor do aluguel para a Sra. Thelma Magalhães pois, segundo seu relato, “o único desejo do de cujus era garantir que sua enteada, que vivia em dificuldade financeira, tivesse um local para morar”.

No entanto, os filhos do ex-companheiro entraram com ação de despejo, no intuito de retomar a posse do imóvel que a agravada alega ter sido cedido pelo de cujos.

Acrescido a isso, relata que, com o fato de os filhos do ex-companheiro terem iniciado processo de inventário sem a participação da agravada, foi obrigada a ajuizar ação de reconhecimento de união estável Post Mortem c/c partilha de bens ou indenização equivalente, com vistas a garantir os seus direitos, incluindo a manutenção no imóvel que teria sido cedido pelo falecido companheiro, já que ameaçada pela ação de despejo.

Defende que a decisão do juízo de piso obedeceu aos critérios do art. 300, porquanto configurado a probabilidade do direito, o perigo de dano, bem como a reversibilidade de medida.

Alega ainda, inexistência de violação à coisa julgada, tendo em vista que o juízo do processo de despejo já havia cogitado a possibilidade de a matéria ser decidida no âmbito sucessório.

Assim, pugna pela manutenção do decisum de primeiro grau e consequente desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, entendo prejudicada a análise do agravo interno interposto em petição de ID 21525115.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, restringe-se à análise da legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para manter a agravada na posse de imóvel situado na Travessa Lomas Valentina, nº 40, Bloco A, apartamento nº 104, sob o fundamento de que a medida não implicaria em risco de irreversibilidade.

O feito originário refere-se à ação de reconhecimento de união estável post mortem c/c partilha de bens ou indenização equivalente, ajuizada pela agravada, onde se discute, dentre outros pontos, a manutenção da posse da agravada do imóvel supracitado.

A agravada alega ter sido companheira do de cujos e, por conta disso, teria direito à parte do patrimônio deixado por ele. Ressalta que já teve reconhecido o direito ao recebimento de pensão por morte em razão da comprovação da união estável, nos autos do processo nº 0023533-98.2016.4.01.3900, que tramitou na justiça federal.

O agravante, por sua vez, sustenta que a posse exercida no imóvel já foi objeto de ação de despejo promovida pelo espólio, tramitada sob o nº 0021682-24.2017.8.14.0301, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, na qual foi reconhecida a relação locatícia entre o espólio e o cônjuge da filha da agravada, sendo proferida sentença com trânsito em julgado, determinando a desocupação do bem.

Alega, com base na coisa julgada material formada na mencionada ação de despejo, que não subsiste direito à posse por parte da agravada ou de sua filha, porquanto já reconhecida judicialmente a ausência de qualquer cessão gratuita ou intenção de doação do imóvel por parte do falecido, tendo-se validado a existência de contrato de locação formal.

Com efeito, colhe-se da análise do agravo e dos documentos colacionados aos autos, em especial a sentença proferida no feito de despejo, que naquela oportunidade foi reconhecida a existência de relação jurídica locatícia entre o espólio e o genro da agravada, sendo determinada judicialmente a desocupação do imóvel, decisão que se encontra acobertada pela coisa julgada material.

Importante observar que, de acordo com o disposto no art. 502 do Código de Processo Civil:
"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a coisa julgada integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário
.

No caso concreto, a pretensão da agravada, embora embasada em narrativa de relação afetiva com o falecido e de suposta liberalidade deste para com sua enteada, esbarra diretamente na eficácia da sentença proferida na ação de despejo, a qual definiu expressamente que a posse exercida no imóvel tinha fundamento locatício, inexistindo, portanto, qualquer cessão gratuita de uso.

Ressalto, que uma eventual decisão, na ação de reconhecimento de união estável e partilha de bens, que venha a reconhecer a união estável e direito sucessório sobre o patrimônio do falecido, deverá ser objeto de inclusão da suposta companheira na ação de inventário e partilha de bens.

Além disso, o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para deferir a tutela de urgência – ausência de perigo de irreversibilidade – não encontra amparo na sistemática do art. 300 do CPC, que impõe, cumulativamente,
probabilidade do direito
e
risco de dano ou perigo na demora
:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A reversibilidade da medida é um complemento dos pressupostos para a concessão da tutela.

A medida que permite a manutenção da posse de imóvel que já foi objeto de ordem judicial de desocupação por certo representa evidente risco à segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada, bem como pode acarretar lesão de difícil reparação ao espólio e aos herdeiros, caso a situação de fato se prolongue até eventual improcedência da ação principal.

Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e configurada a violação à coisa julgada, impõe-se a reforma da decisão interlocutória agravada.

Ressalto que o fato de agravada buscar o reconhecimento da união estável, não lhe confere o direito a utilizar um dos bens do falecido e, muito menos, querer que o bem pertencente ao espólio seja utilizado por sua filha (e marido) que não é filha do de cujus.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de manutenção da posse do imóvel situado na Travessa Lomas Valentina, nº 40, Bloco A, apartamento nº 104, formulado pela autora, ora agravada
.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025